Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0733820-60.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: JOANA MARIA DE MORAES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, sob alegação de haver omissão no acórdão n. 1969585 (Id. 69258154). Nos termos do artigo 1023, §2o do Código de Processo Civil intime-se o embargado para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator